Tribunal: TJSP
Processo: 1081766-25.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO ENVOLVIDO NO ACIDENTE - PRÊMIO DO SEGURO INADIMPLIDO - IRRELEVÂNCIA - CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO OBSTAM O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 86, § ÚNICO, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA QUE RECONHECEU A OCORRÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA ENTRE AS PARTES - ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVAMENTE AO AUTOR – IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO ENVOLVIDO NO ACIDENTE - PRÊMIO DO SEGURO INADIMPLIDO - IRRELEVÂNCIA - CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO OBSTAM O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 86, § ÚNICO, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA QUE RECONHECEU A OCORRÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA ENTRE AS PARTES - ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVAMENTE AO AUTOR – IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS EM R$ 800,00 – DESCABIMENTO – QUANTIA ADEQUADA PARA REMUNERAR COM DIGNIDADE O ADVOGADO, DADO O BAIXO VALOR DA CONDENAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO